Tribunal: TJDFT
Processo: 0752455-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752455-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE DA SILVA LIMA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE DA SILVA LIMA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da busca e apreensão n.o 0705414-68.2025.8.07.0008, ajuizado pelo BANCO HONDA S.A em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de busca e apreensão da motocicleta Honda CG 160. No agravo, a agravante postula os benefícios da justiça gratuita. Desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Os comprovantes de rendimentos dos dois últimos meses; 2) Os extratos completos da sua conta corrente referentes aos dois últimos meses; 3) As duas últimas declarações de imposto de renda. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora